Tribunal: TJSP
Processo: 2015261-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança. A r. decisão de 1o grau deferiu o pedido de concessão da liminar pleiteada para fornecimento de medicamento. Impetrante/agravado portador de: "[...] com hipótese diagnóstica de F 42 + F 20 (CID 10)", Medicações prescritas na última consulta (20/10/2021): Risperdal 25 mg/ml – 1 ampola a cada 15 dias [...]", conforme Relatório Médico, às fls. 12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança. A r. decisão de 1o grau deferiu o pedido de concessão da liminar pleiteada para fornecimento de medicamento. Impetrante/agravado portador de: "[...] com hipótese diagnóstica de F 42 + F 20 (CID 10)", Medicações prescritas na última consulta (20/10/2021): Risperdal 25 mg/ml – 1 ampola a cada 15 dias [...]", conforme Relatório Médico, às fls. 12 (autos principais) - Presentes os pressupostos de concessão da medida previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil ("periculum in mora e fumus boni juris") – Responsabilidade Solidária dos entes federativos - Inteligência dos artigo 196 e 198 da Constituição Federal e Súmula 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Tema 793 do Egrégio Supremo Tribunal Federal - Precedente deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso Improvido.